Tribunal: STF
Processo: AI 685331
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICILIADADE.



    1.  O recurso especial interposto pela parte ora embargante foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo transitado em julgado em 12.03.2018.



    2.  Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, o recurso extraordinário.